Tribunal: STF
Processo: RHC 217441
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 707.625/SC, submetido à relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 1 ano, 10 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do Código Penal.



    Conforme relatado na sentença, 



    No dia 06 de maio de 2021, por volta das 23h:10min, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência no interior de uma obra na Rua Bezerra de Menezes, s/n°, Bairro Conta Dinheiro, neste município de Lages/SC. Ao chegar no local, os policiais militares avistaram o denunciado Igor Moraes de Abreu, o qual evadiu-se do local. Na busca de encontrá-lo, empreenderam buscas, deparando-se com ele dentro do Clube dos Sargentos do Exército subtraindo alguns produtos de limpeza. Ato contínuo, este foi detido pela guarnição, já escondido embaixo do assoalho do referido clube. Merece ser frisado que a res furtiva foi devolvida à vítima (evento 4, fl.13), bem como o denunciado é contumaz nesta prática delitiva, sendo, inclusive, reincidente, conforme demonstram as certidões do Ev. 5. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe negou provimento. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis o teor da ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONSTATAÇÃO DE HABITUALIDADE CRIMINOSA. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DECISÃO MANTIDA. 



    1. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social. 



    2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, pois fica evidenciada a reprovabilidade do comportamento. 



    3. A prática de furto praticado durante o repouso noturno indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública sustenta: o presente feito trata de furto de R$ 70,00; contudo tal decisão causou nítido constrangimento ilegal ao paciente, na medida em que é cristalina a atipicidade material da conduta, sendo de rigor o trancamento da presente ação, independente do furto ter sido cometido no período noturno ou em razão da reincidência do paciente. 



    Requer, assim, seja conhecido, processado e provido o presente recurso e, quando de seu julgamento, conceda a ordem em definitivo, a fim de que seja reformada a decisão objurgada para absolver o paciente do crime de furto qualificado diante da aplicação do princípio da insignificância pelo furto de R$ 70,00 (setenta reais) e posterior trancamento da ação penal ante manifesta atipicidade material. 



    É o relatório. Decido.



    A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, "que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados" (HC 123.533/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/02/2016).



    Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais. 



    Com efeito, a aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. A propósito, o legislador fez constar da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal que "não se distingue, para diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, (...) pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um até dois terços, ou aplicar somente a de multa (arts. 155, §2º, 170, 171, §1º).". 



    Sobre o caso concreto, consignou o Superior Tribunal de Justiça:



    No presente caso, o Tribunal de origem, afastou a aplicação do princípio da insignificância e da compensação integral entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão, nestes termos (fls. 48-52): 



    Na hipótese, impende consignar que o valor da res furtiva de fato é irrisório –R$ 70,00 (setenta reais), conforme auto de avaliação (doc. 14 do evento 4 dos autos n.5008129- 11.2021.8.24.0039). 



    E, embora os objetos tenham sido recuperados e a vítima não tenha suportado qualquer prejuízo, tais fatos não ocorreram por ação voluntária do agente, mas sim em detrimento de ter sido preso prisão em flagrante no momento que pulava o muro do clube de sargentos do exército. 



    De outro viés, ainda, não se pode dizer que é reduzidíssimo o grau de reprovabilidade do comportamento do agente, porquanto as certidões de antecedentes criminais acostadas ao evento 5 dos autos n. 5008129-11.2021.8.24.0039, denotam a contumácia nas atividades criminosas, o que indica merecer especial censura a sua conduta. 



    [...] 



    Outrossim, é de bom tom ressaltar que os fatos ocorreram durante o repouso noturno, momento em que o agente se prevalece da menor vigilância exercida pelas vítimas para facilitação do sucesso da empreitada criminosa. 



    [...] 



    A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social. 



    A habitualidade criminosa do réu, representada na multirreincidência, evidencia a acentuada reprovabilidade do comportamento, situação incompatível com a aplicação do princípio da insignificância. 



    [...]



    Ressalte-se ainda que a prática de furto durante o repouso noturno indica a especial reprovabilidade da conduta. A esse respeito, confiram-se estes julgados: [...]



    Assim, não há falar em reduzido grau de reprovabilidade, mostrando-se acertado o entendimento do Tribunal de origem, que deixou de aplicar o princípio da insignificância sob o fundamento de que restou verificada a habitualidade criminosa do réu, enfatizando a decisão do Juízo de primeiro grau, na qual foi observado que (fl. 49): 



    [...] por meio das certidões de antecedentes criminais (evento 5 dos autos apensos), que o acusado é reincidente e, ainda, é investigado no inquérito policial n. 0010085-55.2018.8.24.0039por outro crime contra o patrimônio (furto de uma motocicleta) e responde processo em outra Comarca também pelo crime de furto qualificado (autos n. 0001387-74.2016.8.24.0057). [...] 



    À luz das referidas premissas, em ampla análise à conduta do recorrente, não há como afastar o nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, notadamente se considerados os registros relacionados à habitualidade criminosa do réu, representada na multirreincidência. Além disso, não se pode ignorar a circunstância de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno. Essa conclusão não destoa do entendimento firmado pelo Plenário e do que têm decidido as Turmas deste Tribunal: HC 118.028, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013 e HC 133252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016, este assim ementado: 



    (…) 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 



    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.



    4. Ordem denegada.



    (HC 133.252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016 – destaques nossos)



    Nesse contexto, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão ora impugnada, ao menos nesse particular.



    Por outro lado, quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, a presente hipótese apresenta quadro de constrangimento ilegal.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, pois a imposição do regime inicial prisional mais grave que o quantum da pena aplicado, com arrimo tão somente na reincidência, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime de cumprimento de pena que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de subtrair bens avaliados em R$ 70,00. Sobressai, neste exame, a pequena significação da conduta pela qual fora condenado o paciente. Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais lhes são favoráveis. Em abono a esse entendimento: HC 123.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



     Diante desse quadro, e considerando que os vetores para a substituição da pena são basicamente os mesmos para o estabelecimento do regime prisional, igualmente é cabível a conversão da reprimenda corporal por outras restritivas de direito. Nesse sentido, julgado da Primeira Turma (HC 137217, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 28/8/2018): 



    EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DE OFÍCIO.



    1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 



    2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 



    3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 



    4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Tribunal local dando conta de que o réu possui diversos registros criminais, ostentando, inclusive, uma condenação com trânsito em julgado por delito de natureza patrimonial, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE.



    5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo na reincidência, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R$ 31,20 (trinta e um reais e vinte centavos). Acrescente-se que as circunstâncias judiciais são favoráveis, razão por que a pena-base fora estabelecida no mínimo legal (cf. HC 123.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), de modo que a conversão da reprimenda corporal por restritivas de direito melhor se amolda à espécie. 



    6. Ordem de Habeas Corpus concedida, de ofício, para converter a pena corporal em sanções restritivas de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas. 



    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o “direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana”, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio”, essa liberdade individual esteja sendo afetada “apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário; entretanto, com base no art. 192, caput, do citado RISTF, CONCEDO, DE OFÍCIO, ORDEM DE HABEAS CORPUS, para fixar ao paciente, no tocante à Ação Penal 5008225-26.2021.8.24.0039 (1ª Vara Criminal da comarca de Lages/SC), o regime inicial aberto e converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições da pena substitutiva.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de julho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente